Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722236-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELTON FERREIRA DAMASCENO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR, BANCO ALFA S.A. DECISÃO 1. Indefiro o pedido de ID no 46997450, uma vez que o atestado médico apresentado (ID no 46997455) informa que a internação do apelante ocorreu hoje (23/5/2023), ou seja, após o transcurso do prazo concedido no despacho de ID no 46534795. 2. Aguarde-se o prazo para o recolhimento do preparo, conforme determinado na decisão de ID no 46985815. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO